Tribunal: TJSP
Processo: 1002482-39.2018.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais. Improcedência dos pedidos. Reconvenção. Procedência. Insurgência da autora.

Cheques. Pretensão de cobrança. Prazo prescricional de 5 anos. Exegese do artigo 206, §5o, I, do CPC e da súmula 18 do TJSP. Inocorrência. Alegação da autora de pagamento parcelado. Ausência de comprovação. Não compensação dos títulos por

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais. Improcedência dos pedidos. Reconvenção. Procedência. Insurgência da autora.

Cheques. Pretensão de cobrança. Prazo prescricional de 5 anos. Exegese do artigo 206, §5o, I, do CPC e da súmula 18 do TJSP. Inocorrência. Alegação da autora de pagamento parcelado. Ausência de comprovação. Não compensação dos títulos por contra-ordem da emitente (motivo 21). Adimplência não demonstrada. Protesto. Exercício regular de direito. Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.